Tribunal: TJPA
Processo: 0000324-29.2020.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000324-29.2020.8.14.0032

APELANTE: ELINALDO NASCIMENTO DA COSTA, ANDREIA SANTOS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa.

2. A prisão em flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos 38 papelotes e 2 porções maiores de crack, totalizando 44,8g, além de material destinado ao fracionamento e embalagem da droga. A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à não dedicação dos apelantes à atividade criminosa e à inexistência de vínculo com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação do redutor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

5. A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada, associada a apetrechos típicos do tráfico, evidencia estrutura voltada à mercancia ilícita, afastando a figura do traficante ocasional.

6. Elementos dos autos indicam vínculo com organização criminosa, circunstância que, por expressa previsão legal, impede o reconhecimento do privilégio.

7. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a minorante quando demonstrada dedicação habitual ao tráfico, ainda que ausente condenação definitiva anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 2. A apreensão de droga fracionada, aliada a elementos indicativos de estrutura organizada e vínculo com organização criminosa, evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDREIA SANTOS BARROS E ELINALDO NASCIMENTO DA COSTA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas:

- ELINALDO NASCIMENTO DA COSTA: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- ANDREIA DOS SANTOS BARROS: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar o crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, praticado pelos denunciados neste município.

Tal prática criminosa foi interrompida no dia 17 de janeiro de 2020, durante a manhã, na residência dos denunciados, na Rua 15 de Novembro, bairro Terra Amarela, em Monte Alegre, pela polícia civil que realizou a prisão em flagrante.

Apurou-se que os denunciados ELINALDO NASCIMENTO DA COSTA e ANDREIA SANTOS BARROS foram presos em flagrante delito, quando mantinham em depósito 38 papelotes de substância entorpecente conhecida por crack, 02 pedras maiores também de crack, totalizando 44,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da peça informativa que no dia e hora acima aduzidos, a polícia civil deu cumprimento, com o auxílio da polícia militar, a mandados de busca e apreensão como diligências relacionadas à "Operação Dilúvio" (processo n° 0006050-18.2019.814.0032) que

tinha por objetivo desarticular uma grande associação criminosa ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que dentre os alvos estavam os denunciados.

Como os mandados foram cumpridos em sete locais diferentes e ao mesmo tempo, os policiais se dividiram em equipes e para a residência dos denunciados foram

os policiais civis Afonso José Soares de Souza e os policiais militares Bruno Vinícius da Silva Santos e Neurimar Araújo de Freitas.

Ao chegarem ao local, os policiais acima citados apresentaram o mandado de busca e passaram a procurar por entorpecentes e outros objetos ligados ao tráfico ilícito, sendo que o policial Bruno Vinícius encontrou em uma cômoda, foi encontrada uma sacola

plástica de cor rosa que continha outra sacola plástica de cor verde que, por sua vez, continha 38 papelotes de substância entorpecente conhecida por crack, 02 pedras maiores também de crack, 13 papelotes pequenos de mesma cor da sacola que guardava o total da droga e, ainda, 23 papelotes amarelos que seriam usados para embalar a droga que ainda estava

em pedra. Urge, ainda, salientar que, de acordo com as provas colhidas até então, os denunciados são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e comercializam entorpecentes nesta cidade. (...) ”

Em razões recursais (ID 31250305), a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado para os apelantes, alegando que não respondem a outro processo criminal e diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

Em contrarrazões (ID 31250309), o digno representante ministerial, requer seja o presente recurso de apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, pelas razões acima expostas, sendo esta medida de indiscutível justiça tanto do ponto de vista formal, quanto material, pugnando, assim, pela manutenção na totalidade da decisão do juiz de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto pelos réus ANDREIA SANTOS BASTOS e ELINALDO NASCIMENTO DA COSTA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado para os apelantes, alegando que não respondem a outro processo criminal e diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

O Magistrado sentenciante assim se manifestou quanto a não aplicação do tráfico privilegiado:

“(...) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A aplicação do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é cabível somente quando presentes cumulativamente os requisitos legais: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No presente caso, o conjunto probatório demonstra que tais requisitos não estão atendidos. Embora se argumente que a traficância não fosse habitual, a quantidade expressiva de drogas apreendidas indica uma estrutura organizada e voltada para a distribuição ilícita, extrapolando a figura do traficante ocasional. Esse elemento, por si só, já evidencia a dedicação do grupo a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 830.940/SP, 6ª Turma, julgado em 28/11/2023). Além disso, há indícios robustos de vínculo com organização criminosa, o que afasta o benefício por expressa previsão legal. No tocante à ré Andreia Barros, o histórico de envolvimento em diversas ocorrências criminais, inclusive com condenações por crimes patrimoniais, além de ter sido denunciada em várias delas em coautoria com o próprio corréu, reforça a conclusão de que se trata de pessoa que se dedica à atividade criminosa de forma reiterada, inviabilizando a aplicação do privilégio. A expressiva quantidade de droga e a prova de envolvimento com organização criminosa afastam a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”. Do mesmo modo, a existência de antecedentes criminais ou reiteração delitiva demonstra dedicação à atividade criminosa, vedando o benefício. Portanto, diante da quantidade significativa de entorpecentes, dos fortes indícios de integração a organização criminosa e do histórico de envolvimento delitivo da ré, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob pena de premiar a atuação de agentes cuja conduta demonstra profissionalismo no tráfico e grave risco à ordem pública. (...)”

Não assiste razão à defesa.

Ora, o contexto em que se deu a prisão revela uma estrutura organizada voltada à mercancia de drogas, muito além de um ato isolado ou episódico. A presença de 23 papelotes amarelos prontos para embalar a droga, juntamente da quantidade expressiva de COCAÍNA fracionada para comercialização, demonstra, com clareza, que os apelantse se dedica ao tráfico de entorpecentes como meio de vida.

Conforme ressaltado na sentença prolatada pelo Juízo a quo, a expressiva quantidade de droga e a prova de envolvimento com organização criminosa CV, afastam a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”.

De forma coerente, o Ministério Público também se manifestou contra a concessão do privilégio, com base na configuração de elementos objetivos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, bem como a histórico de envolvimento criminal dos apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos, afastando a minorante sempre que restar evidenciada dedicação habitual ao tráfico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Portanto, diante da quantidade de droga fracionada apreendida e apetrechos típicos do tráfico, como papéis para embalagem da droga, entendo que não se encontra presente o requisito subjetivo da não dedicação à atividade criminosa, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026